Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-57.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. READEQUAÇÃO DE JULGADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Ante o entendimento firmado pelo E. STF, no julgamento do RE 1.231.242/SP – Tema no 1.114, o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto na Lei Federal no 10.029/00 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei no

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. READEQUAÇÃO DE JULGADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Ante o entendimento firmado pelo E. STF, no julgamento do RE 1.231.242/SP – Tema no 1.114, o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto na Lei Federal no 10.029/00 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei no 11.064/02, cujas despesas são custeadas por auxilio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. V. Acórdão modificado